Tribunal: TJES
Processo: 5009625-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009625-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARGENTIR HENRIQUE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente, o qual sustentou não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou a insuficiência de recursos de modo a justificar a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, concretizando o princípio do acesso à justiça.

O art. 98 do CPC/2015 estende o benefício às pessoas naturais que não possam suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente se afasta diante de elementos concretos que a infirmem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma que a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício, quando não contrariada por prova em sentido oposto (REsp 1.196.941/SP; AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/02/2021).

No caso concreto, os documentos acostados demonstram que o recorrente aufere benefício previdenciário equivalente a um salário mínimo, inexistindo elementos que afastem a presunção legal de insuficiência, razão pela qual é devida a concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, bastando para o deferimento da gratuidade de justiça, salvo se houver prova concreta em sentido contrário.

O benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido quando comprovado que o pagamento das custas compromete o sustento do requerente e de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, §3º; Lei nº 1.060/50, art. 4º (revogada).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.196.941/SP; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.633.831/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/02/2021; STJ, EDcl no REsp nº 1.513.402/RS, DJe 25/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5009625
-
03
.202
5
.8.08.0000

AGRAVANTE:

ARGENTIR HENRIQUE DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

J
U
I
Z: DR.
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão

que indef
eriu

o pleito de gratuidade da justiça manejado pelo recorrente
.

Nas razões recursais,
alegou

a parte

ser merecedora da
benesse
,
na medida em
que
“
resta cabalmente comprovada a necessidade de concessão da gratuidade de justiça em favor da parte Agravante, que se desincumbiu do ônus de provar que não possui condição de arcar com as custas e despesas processuais, inexistindo qualquer óbice para a concessão do benefício em sua integralidade, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC”.

Em decisão inaugural

fora
deferid
o o efeito suspensivo ao recurso
, obstando a exigência da quitação d
e quaisquer

despesas
pela
parte
recorrente
.

Ausentes c
ontrarrazões.

Pois bem.
É
cediço que, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/2015, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
"a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente"
(REsp n° 1.196.941/SP).
Dito de outro modo,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021)” (EDcl no REsp 1513402/RS,
publicado em
25/03/2021).

Na espécie,
afirmou a parte haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais, bem como acostou documentos a fim de corroborar seu pleito de gratuidade de justiça, não havendo no caderno processual elementos probatórios que os desacreditem.

A
documentação
acostad
a
e submetid
a
à apreciação do juízo primevo,
a princípio,
não infirmam tal presunção relativa,
haja vista que revela perceber benefício previdenciário de apenas um salário mínimo,

sendo certo ainda, que a localização da residência d
o
agravante aliada ao objeto de discussão do feito de origem, a meu ver, acabam por corroborar a declaração de hipossuficiência acostada.

Portanto, a
argumentação deduzida pel
o
recorrente, em meu sentir, restou comprovada nos autos,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade
, o que est
á
relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso

para
conceder
a gratuidade de justiça em favor d
a
parte
recorrente
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.